Tribunal: TJMT
Processo: 1000051-17.2024.8.11.0019
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000051-17.2024.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DEVAIR DE OLIVEIRA - CPF: 031.962.341-69 (APELANTE), LEONARDO LOPES LUCKNER - CPF: 009.027.181-50 (ADVOGADO), EDEVAR DA COSTA FERNANDES - CPF: 903.615.201-15 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEVAIR DE OLIVEIRA - CPF: 031.962.341-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). RELATIVA INCAPACIDADE DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR COM UTILIZAÇÃO DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por segurado representado por curador contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos mensais sobre benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve contratação regular do cartão de crédito consignado, com ciência da parte contratante e efetiva utilização do serviço financeiro, ou se há vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do pacto e a consequente restituição dos valores descontados.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade foi rejeitada, diante da exposição mínima dos fundamentos recursais em confronto com a decisão recorrida.

4. A documentação juntada aos autos comprova a contratação válida e a efetiva utilização dos valores disponibilizados, inclusive com saques e transferências bancárias realizadas em favor do titular do contrato.

5. A condição de relativa incapacidade do contratante não conduz, por si só, à nulidade do negócio jurídico, ausente prova de vício no consentimento.

6. A inexistência de ilicitude ou abusividade contratual afasta os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a ciência do contratante, a efetiva utilização dos valores creditados e a ausência de vícios de consentimento, ainda que se trate de relativamente incapaz.”

“2. A condição de relativa incapacidade não enseja, por si só, a nulidade do contrato, sendo necessária a demonstração de prejuízo ou defeito na formação da vontade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Edevar da Costa Fernandes, representado por seu curador, Devair de Oliveira, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com pedido de inexistência de débito, repetição de indébito em dobro e indenização por danos materiais e morais no. 1000051.17.2024.811.0019, movida em face do Banco PAN S.A; que indeferiu os pedidos iniciais, sob o fundamento de que haveria nos autos elementos suficientes para comprovar a existência da relação contratual, afastando-se, por conseguinte, os pleitos de declaração de nulidade, de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

A controvérsia tem por objeto descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do autor (NB: 631.396.791-0), supostamente oriundos de contrato de cartão de crédito consignado, modalidade conhecida como RMC, cuja contratação é negada pelo apelante. Sustenta o autor que jamais anuiu com a celebração do contrato, tampouco recebeu, desbloqueou ou utilizou o suposto cartão, de modo que os descontos seriam indevidos e ilegítimos.

Pleiteou, em sede inicial: a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com RMC; a inexistência de débito; a repetição do indébito em dobro, no montante de R$ 8.664,26; a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00; bem como tutela de urgência para suspensão dos descontos no benefício previdenciário.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos da inicial, especialmente quanto à ausência de consentimento para a contratação, bem como à ausência de documentos idôneos que atestem a regularidade do contrato e a observância das exigências previstas na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008.

Alega, ainda, a abusividade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, dada a sua estrutura de pagamento mínimo com rolagem do saldo, que implicaria em perpetuação da dívida.

Prequestiona o art. 93, IX da Constituição Federal; artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal; artigo 206, §3o, inciso V, do Código de Processo Civil; artigo 99, §3o, do Código Civil e, por fim; artigo 945 do Código Civil.

Requer a reforma da decisão de primeira instância, acolhendo-se na integralidade os pleitos acima mencionados, para: que seja o contrato declarado nulo por não observar o dispostos no artigo 1.748 do Código Civil e artigo 3o da Instrução Normativa no 100/PRES/INSS, de 28/12/2018, por não conter autorização judicial que autorize o empréstimo e por não ter sido o tutor legal a realizado; seja condenado o requerido a restituir em dobro os valores descontados de forma ilegal a título de Reserva de Margem Consignável (RMC); por fim, a condenação do Réu ao pagamento de danos morais.

O réu apresentou contrarrazões, sustentando a legalidade da contratação e a regularidade dos descontos, argumentando que houve utilização do cartão, conforme comprovantes juntados aos autos. (id. 271195361)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz o apelado que o apelante não atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão, apenas reprisou os argumentos constantes na inicial.

Contudo, é cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Edevar da Costa Fernandes, representado por seu curador, Devair de Oliveira, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com pedido de inexistência de débito, repetição de indébito em dobro e indenização por danos materiais e morais no. 1000051.17.2024.811.0019, movida em face do Banco PAN S.A; que indeferiu os pedidos iniciais, sob o fundamento de que haveria nos autos elementos suficientes para comprovar a existência da relação contratual, afastando-se, por conseguinte, os pleitos de declaração de nulidade, de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

Pois bem.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual ratifico-a:

“Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se a parte requerente realizou a contratação do cartão de crédito junto a instituição financeira e o utilizou para saques e compras.

Em que pese as alegações da parte de que acreditava estar contratando empréstimo consignado, sendo-lhe concedido, sem a sua anuência, cartão de crédito consignado pela parte requerida, que ensejou a realização da cobrança, esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre as partes, mediante Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado (Id. 156610845 – Pág. 4/5), Termo de Adesão ao Regulamento de Cartão de Crédito Consignado PAN (Id.

Id. 156610845 – Pág. 6/8), Solicitação de Saque via Cartão de Crédito Consignado - Transferência de Recursos (Id. 156610845 – Pág. 9/11), Proposta de Adesão - Produto Seguro PAN Cartão Consignado Protegido (Id. 156610849), todos assinados por biometria facial.

Ainda, restou comprovado que o valor contratado foi devidamente disponibilizado ao Requerente, o qual efetuou saque, conforme Ids. 156610859 e 157345596, bem como recebeu o cartão de crédito em comento, o qual utilizou, inclusive após o ajuizamento da ação (Id. 156610853, 156610864, 156610857).

Sendo assim, é inegável que a parte tomou o cartão de crédito consignado, sendo obrigada a adimpli-lo, sob pena de enriquecimento ilícito.

Ora, da simples análise dos documentos juntados nos autos, é possível se inferir, claramente, que a contratação fora realizada pela parte requerente, onde consta de forma cristalina se tratar de cartão de crédito consignado.

No mesmo sentido, não pode a parte alegar desconhecer da contratação de cartão consignado, se durante dezenas de meses, de forma reiterada e frequente, houve o desconto em sua conta de benefício.

Outrossim, a parte requerente não trouxe aos autos qualquer documento capaz de desconstituir as sólidas argumentações e documentos da parte requerida.

Desta forma, restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte requerente contratou os serviços da instituição financeira requerida, sendo a cobrança devida.

(...)

Por fim, cumpre destacar que o fato de a parte autora ser relativamente incapaz não torna o negócio jurídico nulo de plano, necessitando a comprovação de vício.

A nulidade de negócio jurídico firmado por relativa incapaz é relativa, não se mostrando razoável a declaração de nulidade dos contratos de empréstimos pactuados com instituições financeiras quando o incapaz apresentou documentos hábeis para contratação do empréstimo, especialmente quando a sua incapacidade não é evidente.

No caso em tela, conforme demonstrado, os saques efetuados mediante a utilização de cartão e senha foram revertidos para a conta do contratante, possuindo total liberdade de movimentação financeira, não havendo que se falar em vício no negócio jurídico.

Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial regular firmada entre as Partes, e que as cobranças dos valores se deram em razão de efetiva contratação, não havendo que se falar em qualquer ilicitude praticada pela parte requerida.

Assim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela instituição financeira, não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar.

Por todo o exposto, julgo improcedente a presente demanda.

Outrossim, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)”. (id. 2711195356)

Os autores ora apelantes alegam que não foram devidamente informados sobre a natureza do contrato, entendendo tratar-se de empréstimo consignado convencional. Contudo, tal alegação não encontra respaldo na prova documental constante dos autos.

A instituição financeira apresentou, na peça de contestação, diversos documentos que demonstram a regularidade da contratação, entre eles: contrato digital assinado, comprovante de saque dos valores creditados, faturas emitidas, extratos de uso do cartão e comprovantes de TED realizados pelos autores. Tais elementos evidenciam a ciência inequívoca da parte autora quanto à modalidade contratada e à utilização efetiva do serviço disponibilizado, afastando a alegação de desconhecimento do pacto.

Além disso, foi demonstrado que o valor contratado foi inteiramente utilizado pelos demandantes, inclusive por meio de transferências bancárias para contas de sua titularidade, o que reforça a licitude da operação financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que, havendo prova do recebimento e uso dos valores contratados, e não se comprovando vício de consentimento, inexiste fundamento para declaração de nulidade do pacto.

O Código de Defesa do Consumidor exige que as cláusulas contratuais sejam redigidas de forma clara, e não se exige que o consumidor tenha conhecimento técnico sobre a modalidade, bastando que lhe seja assegurado o entendimento básico da operação; o que, no caso, restou demonstrado.

Portanto, a pretensão de reconhecimento de nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais deve ser afastada.

O contrato celebrado atendeu às exigências legais de informação e consentimento, e a cobrança decorreu da efetiva utilização do produto financeiro.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença proferida.

Majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, para 12% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025